Tribunal: CARF
Processo: 11065.723265/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723265/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIO ORIVALDO BERLITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
45 a 49, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2008, por
meio da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 2.839,95, acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723265/2011-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.679 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723265/2011-11

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 47, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$11.591,63 recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial federal, tendo sido compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$347,75, conforme o seguinte Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido:
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 73.261,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ 11.591,63
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
R$ 84.852,63
4) Desconto Simplificado (linha 5X0,2; limitado a R$12.743,63)
R$ 12.194,86
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
R$ 72.657,77
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 13.394,95
7) Total de Imposto Pago Declarado
R$ 1.607,52
8) Glosa de Imposto Pago
R$ 0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
R$ 347,75
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
R$ 11.439,68
11) Imposto a Pagar Declarado
R$ 8.599,73
12) Imposto já Restituído
R$ 0,00
13) Imposto Suplementar
R$ 2.839,95
O enquadramento legal encontra-se na Notificação de Lançamento. A Complementação
da Descrição dos Fatos assim está redigida:
Conforme DIRF da Caixa Econômica Federal e Documentação Apresentada.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 05/07/2011 (Aviso de Recebimento à fl. 33), o
contribuinte apresentou, em 02/08/2011, a impugnação de fls. 02 a 04, instruída com os
documentos de fls. 05 a 39, na qual alega, em síntese, que, como os rendimentos
considerados omitidos, correspondentes a benefício previdenciário (fls. 09 a 30), foram
recebidos acumuladamente, a incidência na fonte, bem como a tributação na declaração
de ajuste anual, juntamente com os demais rendimentos recebidos no ano, são
indevidas, já que, se estes rendimentos tivessem sido recebidos nos períodos próprios,
não haveria incidência de imposto ou esta seria menor aplicando-se as tabelas mensais
correspondentes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
OMISSÃO.
Rendimentos recebidos acumuladamente, ainda que por força de ação judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda no mês de seu recebimento, devendo ainda
compor o ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) violação ao princípio da isonomia
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.679 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723265/2011-11

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.679 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723265/2011-11

Fl. 75
DF CARF MF
Original